Tribunal: STF
Processo: HC 131824
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes praticados por funcionário público. Defesa preliminar. Alegação de ausência de fundamentação. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    2. “A assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou as questões suscitadas em resposta à acusação não deve ser acolhida” quando o magistrado “examinou, ainda que de forma concisa, as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar inépcia da denúncia e nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP” (HC 115.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo regimental desprovido.